Tribunal: STF
Processo: Pet 10996
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática que indeferiu a petição inicial registrou não ter havido, pelo requerente, a indicação de qualquer dispositivo legal ou constitucional capaz de embasar os pedidos.



    II – Os fundamentos levantados no agravo regimental não são capazes de alterar a conclusão no sentido da ausência de preenchimento mínimo dos requisitos da petição inicial.



    III – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.